Tribunal: TJBA
Processo: 8000659-11.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000659-11.2019.8.05.0156 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GERSON DE JESUS TELES Advogado(s): RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS Advogado(s):JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL PROPORCIONAL À JORNADA EFETIVAMENTE EXERCIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por servidor municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, proposta em face do Município de Macaúbas. O Autor, professor da rede pública, alegou que, embora contratado para jornada de 20 horas semanais, exerceu, de forma contínua, carga horária de 40 horas, sem a devida contraprestação com base no piso nacional do magistério. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se a majoração da carga horária do servidor enseja o pagamento das diferenças salariais com base no piso nacional proporcional à jornada efetivamente cumprida. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STF reconhece que o piso salarial nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008) deve ser compreendido como vencimento básico, e não como remuneração global, sendo vedada a vinculação automática a índices federais por portarias do MEC, conforme decidido nas ADIs 4.167 e 4.848 e reiterado no ARE 1.502.069 RG. No período de janeiro de 2017 a agosto de 2018, ficou comprovado que o servidor desempenhou jornada dobrada, razão pela qual faz jus ao recebimento das diferenças salariais proporcionais à carga horária efetivamente cumprida, considerando o piso aplicável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O piso nacional do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008 corresponde ao vencimento básico. O regime diferenciado de trabalho previsto em lei local assegura ao servidor o direito ao pagamento proporcional à jornada efetivamente exercida, enquanto perdurarem os motivos que justificam o acréscimo de carga horária. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.738/2008, art. 5º, parágrafo único; CF/1988, art. 37, XIII; Lei Municipal nº 612/2015, arts. 73 e 74. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.848, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27.02.2020; STF, ADI nº 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27.04.2011; STF, ARE nº 1.502.069 RG, Rel. Min. Presidente, j. 27.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000659-11.2019.8.05.0156, em que figuram como apelante GERSON DE JESUS TELES e como apelada MUNICIPIO DE MACAUBAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Desa Maria da Purificação da Silva Relatora